Tribunal: TJMT
Processo: 1008394-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008394-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: RUBI FACHIN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no. 0014887-68.2009.8.11.0041, ajuizada por RUBI FACHIN, que “não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença” formalizada pelo ora agravante, e determinou a intimação do banco executado para pagamento do débito apurado, que totaliza R$ 321.816,39 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).
Em suas razões recursais, o agravante inicialmente afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença “tratava-se de matéria de ordem pública e com erros de elaboração e interpretação dos cálculos” (sic).
Ressalta que “as chamadas questões de ordem pública refletem a supremacia do interesse público sobre o particular, pois são imperativos que devem ser reconhecidos de ofício pelo D. Magistrado, a fim de que se obtenha a correta aplicação jurisdicional” (sic).
Discorre que “o caso em análise, enquadra-se perfeitamente na chamada norma de ordem pública, vez que a matéria discutida transcende o puro e simples interesse das partes, já que as ações desta natureza multiplicam-se no Poder Judiciário” (sic).
Assevera que seu inconformismo diz respeito à “aplicação de juros sobre as astreintes sob pena de “Bis in Idem”, visto que possuem natureza de multa processual e não condenação” (sic).
Diz que “é possível observar nos autos a execução da multa importa na vultuosa quantia de R$ 49.841,27 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos)” (sic).
Afirma que “tal importância, apresentada pela parte Exequente, mostra-se totalmente equivocada e excessiva, uma vez que obtida em descompasso com os parâmetros estatuídos nos autos” (sic).
Arremata dizendo que “a astreinte arbitrada não serve como indenização, como reparação de danos, mas tão somente, em um primeiro aspecto como uma ferramenta de coerção para o cumprimento do comando judicial, tendo o caráter secundário de sanção pelo descumprimento da ordem judicial; e, por tal fato é que não pode a multa cominada representar um enriquecimento desarrazoado à parte por ela beneficiada, sob pena de desvirtuação de sua natureza, a qual se traduziria então em algo mais sedutor e atraente do que o cumprimento da obrigação propriamente dita” (sic).
Diante desses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Comprovou recolhimento do preparo recursal por meio de documento juntado sob o Id. 90611471.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A controvérsia processual reside na decisão do juízo a quo que não acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pela parte executada, onde esta visava o afastamento da incidência de juros sobre as astreintes, sob pena de ocorrer ‘bis in idem’.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa ao exame da questão, neste momento de análise não exauriente da matéria. Verbis:
“(...) A impugnação somente poderá versar para as hipóteses elencadas no parágrafo 1o do artigo 525 do CPC, ou seja, só tem cabimento quando os pressupostos processuais da impugnação são detectados, prontamente, como inexistentes, ou quando seja viável negar a executividade do título.
Diante da alegação de excesso de execução, determinou o Juízo a remessa dos autos à Contadoria Judicial, decisão de fl. 310.
Remetidos os autos à Contadoria Judicial, para apuração do montante devido, aportou aos autos o cálculo às fls. 929, apurando-se o débito na quantia de R$ 321.816,39 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).
Intimadas as partes a manifestarem, o banco manifestou sua discordância.
Apesar da discordância do banco vejo do cálculo que o douto Contador do Juízo apurou o débito liquidando a sentença, nos parâmetros fixados na sentença de fls. 228/248, embargos de declaração de fl. 365 e acórdão de fls. 408/414.
Assim, as diretrizes do cálculo a ser realizado já foram indicadas, devendo a Contadoria apenas e tão somente verificar o montante devido.
Ademais, verifico do conteúdo do parecer da Contadoria que os cálculos e apuração do montante devido foram realizados dentro dos fundamentos matemáticos, numéricos e exatos, que a circunstância exige, bem como, dentro dos parâmetros fixados nos autos.
Diante disso, apensar da discordância do banco, tenho que seus argumentos não merecem prosperar.
Assim, homologo o cálculo do débito realizado pela Contadoria, que aporta aos autos às fls. 929, apurando-se o débito na quantia de R$ 321.816,39 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).
Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2o do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.
Em permanecendo o executado inerte, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido da exequente de fl. 934. (...)”.
Observa-se que, apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, de modo que a incidência dos juros não acarreta ‘bis is idem’.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE – BIS IN IDEN – INCOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, através da Súmula 517.
II – Consoante preconiza o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, caso o devedor não efetue o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a sua intimação para tal desiderato, é cabível a aplicação da multa de 10% sobre o valor devido.
III – Apesar da natureza coercitiva das astreintes, estas, ao serem incluídas na condenação judicial, constituem título executivo e se afastam do caráter originário, meramente acessório, transmudando-se em obrigação principal e, portanto, em débito cujo inadimplemento impõe a aplicação dos consectários legais inerentes à mora, tais quais a correção monetária e os juros moratórios.” (AI 1011976-43.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) (sem destaques no original).
Do que se extrai, tenho que a princípio o togado singular conduziu sua decisão de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte. Portanto, ausente a probabilidade do direito vindicado.
De outro canto, não restou demonstrado, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal, até porque o recurso elegido é dotado de trâmite célere (art. 1.020 do CPC).
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora